Tribunal: TJDFT
Processo: 0733778-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733778-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLAUDIO DE JESUS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CLAUDIO PEREIRA DE JESUS, KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelos agravados CLAUDIO PEREIRA DE JESUS e OUTROS, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, para baixa da consolidação da propriedade lançada ao bem imóvel. O agravante aduz, em síntese, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista se tratar de obrigação impossível de ser cumprida no âmbito administrativo, ante a ausência de previsão legal para o ato. Defende que o cancelamento da consolidação não é aceito de forma administrativa pelos cartórios, sob o fundamento de que, uma vez consolidada a propriedade, deve-se proceder ao leilão do bem. Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, a sua reforma, com a consequente expedição do ofício postulado. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, desde que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. (art. 995, parágrafo único, c/c 1.019, I, do CPC). No presente caso, trata-se de cumprimento de sentença que foi extinto em razão do pagamento (ID 141667538 dos autos de origem), onde o banco agravante peticiona a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para baixa da consolidação da propriedade lançada na matrícula do imóvel. Sem razão o agravante. Conforme delineado na decisão agravada, não subsiste motivos para autorizar a intervenção judicial postulada, tendo em vista que o bem imóvel se encontra, atualmente, em posse e propriedade do banco agravante, de maneira que se reveste de legitimidade para requisitar a baixa da consolidação pela via administrativa, em conformidade com o título judicial ora executado. Assim, não se revela pertinente que a parte se substitua pelo Judiciário na realização de atos extrajudiciais que lhe competem, mormente em se considerando a existência de custas e emolumentos a serem recolhidos pelo serviço cartorário postulado, o que inviabiliza a manifestação judicial neste sentido, em especial quando a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça. No mesmo sentido: “DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. GARANTIA. AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE COMPRADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. Ação sob o rito ordinário em que se pede a condenação da segunda ré à obrigação de fazer consistente em baixar hipoteca incidente sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda entre os autores e a construtora, segunda ré. 2. Não tem eficácia perante o consumidor a alienação fiduciária pactuada entre a construtora e a instituição financeira. Interpretação do verbete de Súmula 308, do STJ. 3. Não cabe determinação judicial de expedição de ofício a cartório para fins de baixa do gravame quando a parte a quem aproveita não é beneficiária da justiça gratuita. 4. Não há elementos que afastem a aplicação da multa coercitiva do art. 536 do CPC ao caso ora em comento, em que se trata de pedido de condenação a obrigação de fazer em que a ré já demonstrou resistência ao cumprimento. 5. Considerando-se o princípio da causalidade, condena-se a incorporadora à integralidade dos ônus sucumbenciais no caso em tela, em que a instituição financeira não teve ingerência sobre a alienação do imóvel. 6. Recurso conhecido. Parcialmente provido. (Acórdão 1372353, 0711442-89.2020.8.07.0020, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2021, publicado no DJe: 04/10/2021.)” Considerando a situação narrada nos autos, portanto, não ressai situação de dano para justificar o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator